Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal- Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, apenas para determinar que da citação em diante, deverá haver decréscimo dos juros moratórios, determinando a remessa à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem examinar: (i) a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) a inexigibilidade da obrigação; (iii) a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros.
III – Razões de decidir
4. A alegação de existência de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal não procede, porque a Primeira Câmara Cível deste TJDFT não conheceu da referida ação no julgamento ocorrido em 9/12/2024.
5. A tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais.
6. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303, de 18/12/2019, do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional 113/2021, arts. 3o, 5o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/5/2024; TJDFT, AGI 07370764520238070000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024; AGI 07253662820238070000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 6/9/2023; AGI 07157165420238070000, Relator Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023; AGI 07177231920238070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento 9/8/2023.